Tribunal: STF
Processo: ARE 1446731
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Maria de Fátima Arruda Vidotto e outros com fundamento na alínea ’b’ do permissivo constitucional (eDoc 39), em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 37):



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO ÂNUA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nas ações de indenização securitária fundadas em seguro obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, a prescrição é de um ano, contado da data da ciência inequívoca da incapacidade do segurado. 



    3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.



    Em suas razões, os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado, ao aplicar a prescrição anual prevista no art. 206, § 1o, II, do Código Civil, teria declarado inconstitucional o art. 205 do mesmo diploma legal.



    O apelo extremo foi inadmitido com amparo do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, à justificativa de que os recorrentes não teriam indicado os dispositivos da Constituição Federal supostamente violados (eDoc 43).



    É o relatório. DECIDO.



    Ainda que por fundamento diverso daquele anotado na decisão de inadmissão, reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Preliminarmente afasto o fundamento da decisão agravada (eDoc 43), porquanto o apelo extremo notadamente se funda na alínea ‘b‘ do permissivo constitucional, que assim dispõe:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    [...]



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    [...]



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    Não obstante os recorrentes em sua peça recursal tenham mencionado o permissivo da alínea ‘a‘, também fizeram constar que a interposição se deu com base na alínea ‘b‘. Ademais, a leitura das razões recursais permite a conclusão de que os recorrentes se insurgem contra suposta declaração de inconstitucionalidade de lei federal pelo acórdão recorrido, o que justificaria a interposição do apelo extremo com arrimo na alínea ‘b‘ do inciso III do art. 102 da Carta Federal.



    2. Superado referido aspecto, passo à análise do apelo extremo. E, ao fazê-lo, observo que os recorrentes não apresentaram fundamentação jurídica apta a demonstrar, quanto à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    3. Ademais, observo que o acórdão recorrido se baseou em um único fundamento; no entanto, os recorrentes deixaram de impugnar o ponto consignado no sentido de que “a conclusão das instâncias ordinárias, a respeito da aplicação do prazo decenal nas demandas do beneficiário contra a seguradora, encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, firme no sentido de que o prazo prescricional da demanda indenizatória, fundada nos seguros obrigatórios firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, é de 1 (um) ano, contado da ciência inequívoca da invalidez.” (eDoc 37, fl. 6).



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos)



    4. Como se vê, o Colegiado de origem entendera, forte na sua jurisprudência, que ao caso em apreço se aplica a prescrição anual, sem que houvesse declarado a inconstitucionalidade do art. 205 do Código Civil, pois se limitara a aplicar a legislação de regência ao caso concreto.



    Tal o contexto, os recorrentes não comprovaram o cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘b’ do permissivo constitucional, mostrando-se aplicável, na hipótese em exame, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Ilustram esse entendimento os seguintes julgados desta Suprema Corte: RE 965.517 ED Segundo AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.148.549 AgR, ministro Ricardo Lewandowski: 



    EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO HOUVE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (AI 637.858 AgR, ministro Ayres Britto)



    EXTRAORDINÁRIO – DESCOMPASSO COM O ACÓRDÃO IMPUGNADO. Uma vez constatado o descompasso do recurso extraordinário com acórdão impugnado, impõe-se óbice ao respectivo processamento. Isso ocorre quando interposto o recurso pela alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal e não conste do pronunciamento questionado declaração de inconstitucionalidade de ato normativo abstrato autônomo. [...]



    (AI 744.879 AgR, ministro Marco Aurélio)



    [...] INTERPOSIÇÃO DO RE COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]



    III - O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do inciso III do art. 102 da CF.



    (RE 650.616 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    5. Em face do exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    6. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente